Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECUPERAR LINHA DE TELEFONIA CELULAR. INTERESSE AO PROCESSO. OBJETO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. PROVA PERICIAL PENDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando comprovado que o aparelho celular apreendido foi supostamente utilizado para a prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica e, interessando ao processo, inviável o deferimento de recuperação da linha telefônica antes da instrução processual, notadamente por haver prova pericial pendente de realização, nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.